Tribunal: TJPA
Processo: 0800096-47.2021.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800096-47.2021.8.14.0109

APELANTE: ELINALDO OLIVEIRA MAIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

2. Defesa sustenta, em preliminar, nulidade processual por violação de domicílio. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, o redimensionamento da pena-base e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação de domicílio no ingresso policial para apreensão das drogas; (ii) analisar a suficiência das provas para a condenação, bem como a dosimetria da pena aplicada ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O ingresso dos policiais na residência do réu ocorreu com base em fundadas razões, sendo o tráfico de drogas crime permanente, o que autoriza a incursão policial sem mandado judicial. Precedentes do STF e STJ.

5. Materialidade e autoria do crime comprovadas pelos autos de apreensão e laudos periciais, corroboradas por depoimentos coerentes dos policiais que participaram da diligência.

6. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando a quantidade e natureza da droga apreendida (1,813 kg de maconha), nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

7. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige o preenchimento dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. No caso, as circunstâncias do delito indicam dedicação a atividades criminosas, afastando a aplicação da minorante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é permitido em casos de flagrante delito, desde que baseado em fundadas razões, especialmente nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas. 2. A materialidade e autoria do tráfico de drogas podem ser comprovadas por laudos periciais e depoimentos de policiais, desde que coerentes e sob o crivo do contraditório. 3. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige prova de que o réu não se dedica a atividades criminosas, sendo incabível quando as circunstâncias do crime indicam envolvimento habitual na traficância.”

"Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; CPP, art. 157."

"Jurisprudência relevante citada: STF, HC 239272 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 29/04/2024; STJ, AgRg no HC 717.166/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 04/04/2022."

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ELINALDO OLIVEIRA MAIA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA (ID 22351478), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 22351357) que no dia 16 de fevereiro de 2021, por volta das 21h, na Travessa Alfredo Ferreira, na residência do acusado, no município de Nova Esperança do Piriá, o réu em comento foi preso em flagrante delito, por esconder 02 (dois) tabletes de “maconha” (1,813 Kg), dentro de uma mochila camuflada entre suas roupas.

Descreve que, na data e hora acima mencionados, a Polícia Militar, recebeu denúncias de que o réu estava realizando a mercancia ilícita de entorpecentes em imóvel antes utilizado pela facção criminosa denominada COMANDO VERMELHO, tendo os agentes de segurança pública se dirigido ao endereço informado para averiguar as informações. Durante as incursões, o réu confirmou morar de aluguel no imóvel e concordou com a revista domiciliar, ocasião em que a Polícia Militar logrou êxito em localizar a droga mencionada, momento em que o réu assumiu a propriedade do material ilícito, dizendo que se destinava para consumo próprio, mas que também estaria disposto a vender o entorpecente.

Ressalta a exordial que parte da droga estava armazenada na forma de tablete, outra estava acondicionada
in natura
(erva seca), dividida em “trouxinhas” e outra parte correspondia a sementes do mesmo entorpecente.

Em
razões recursais
(ID 22351480), suscita a defesa a tese de nulidade processual absoluta em face da violação ao domicílio do apelante, cujo ingresso policial se deu sem consentimento do morador.

No mérito, seja o apelante absolvido por insuficiência de provas, com lastreio no princípio do
in dubio pro reo
. No mais, seja a reprimenda base redimensionada ao mínimo legal; bem como reconhecida em favor do réu a minorante do tráfico privilegiado, inclusive, na sua fração máxima.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 22351483), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção
in totum
da sentença combalida.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade processual. Ilicitude da prova. Violação de domicílio:

Suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual absoluta em face da violação ao domicílio do apelante, cujo ingresso policial se deu sem consentimento do morador.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Dessarte, a jurisprudência é clara ao admitir a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial nos casos de flagrante delito, desde que fundamentada em indícios objetivos, devidamente justificados a posteriori. No caso concreto, a abordagem e a entrada no domicílio estão amplamente respaldadas nos elementos fáticos, indicativos da traficância no local, já conhecido, anteriormente, por ser utilizando por facção criminosa.

Cumpre alinhavar, outrossim, evidências nos autos acerca do
franqueamento ao ingresso dos policiais na residência
, consoante depoimento do Policial Júlio Sérgio de Aquino Alves.

Há de se pontuar, ainda, que o tráfico de drogas é considerado crime permanente e, como tal, implica a persistência do estado flagrancial no tempo.

Nesse sentido, inclusive, transcrevo decisões recentes do Pretório Excelso, confira-se:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO CARACTERIZADO. CRIME PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STF, HC 239272 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG 30-04-2024 PUBLIC 02-05-2024)”

“DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (STF, Recurso Extraordinário 1.447.939/SP, Relatora Ministra Carmen Lúcia, julgado em 16/08/2023).”

Nesses termos, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa no ingresso policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Inocorreu, no presente caso, qualquer ilegalidade na apreensão da droga, inexistindo assim prova obtida por meio ilícito, de vez que há elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela discricionariedade de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à indícios da prática de crime.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CASO CONCRETO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADA. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - O Tribunal de origem afastou motivadamente a alegada nulidade da busca e apreensão, sob o fundamento de que a inviolabilidade de domicílio encontra exceção em caso de flagrante delito.

III - O entendimento dominante acerca do tema nesta Corte, no sentido de que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017).

IV - In casu, as instâncias ordinárias fundamentaram a justa causa e fundadas razões ao avistar vários indivíduos em ponto conhecido como de venda de droga, os quais ao perceberem a aproximação da viatura saíram em disparada, sendo que os policiais viram o corréu do ora agravante entregar algo a outro indivíduo e evadir-se na sequência para o interior do domicílio deste, tendo sido localizado na residência as drogas descritas no processo.

V - Ademais, como consta sentença de primeiro grau "os policiais constataram movimentação típica de tráfico defronte à residência de Silvio, e visualizaram Michel correndo para o interior do imóvel, logo após ter entregado algo para um indivíduo que se evadiu ao notar a aproximação da viatura, reforçando as suspeitas de que estava a ocorrer crime no local, as quais se confirmaram com a apreensão dos entorpecentes" (fl. 388), tendo localizado as drogas descritas nos autos do processo, verifica-se, assim, as fundadas razões aptas a mitigar a violação de domicílio, na medida em que visualizaram previamente à incursão domiciliar elementos fáticos idôneos a embasar a possibilidade de estado de flagrância, confirmado posteriormente com a apreensão de relevante quantidade de drogas, considerando que "tinham em depósito, para inequívocos fins de comercialização a terceiros, 07 (sete) porções em forma de "tijolos" de maconha, pesando aproximadamente 1.940g (um mil, novecentos e quarenta gramas)" (fl. 529).

VI - Afastada a flagrante ilegalidade apontada, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 717.166/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 4/4/2022).

Nesses termos,
rejeito a preliminar
sustentada.

Ultrapassada a preliminar, adentro no exame do mérito recursal, assentando, desde logo, não assistir razão à apelante em sua irresignação.

2. MÉRITO:

2.1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

No mérito, pretende a defesa seja o réu absolvido por insuficiência de provas, com lastreio no princípio do
in dubio pro reo
.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 22351330, pág. 06); do Auto de Constatação de Substância Entorpecente, com fotografias (ID 22351330, pág. 07-10); e, do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo n.º 2021.02.000439-QUI (ID 22351459), que assim atesta:

“2 - DO MATERIAL:

Trata-se de 01(um)tablete de erva prensada envolta em papel laminado pesando no total de 1,682kg (um quilo seiscentos e oitenta e dois gramas), um saco verde com 17 (uma) embrulhos com erva pesando no total de 132,0g (cento e trinta e dois gramas) e 01(uma) porção de sementes do tipo aquênio com características de ser de maconha pesando no total de 122,0g (cento e vinte e dois gramas).

(...)

4 - DO RESULTADO:

POSITIVO para o Grupo dos Cannabinóides, entre os quais se inclui a substância THC (Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como MACONHA na erva prensada e na porção de erva.”

A
autoria delitiva
atribuída ao apelante ressoa induvidosa e cristalina nos autos. A prova oral produzida em juízo, composta pelos depoimentos dos policiais que participaram da apreensão da droga, ressoa sólida e concatenada no tocante aos pontos decisivos da acusação.

O depoimento do Sgt.
Júlio Sérgio de Aquino Alves
esclarece que a guarnição policial foi acionada para averiguar uma ocorrência de tráfico de drogas e, ao abordarem o acusado, este negou a comercialização de entorpecentes. No entanto, ao realizarem buscas no barraco onde havia denúncias de tráfico, encontraram na bolsa do réu quantidade relevante de maconha, o que reforça o dolo de mercancia.

O testemunho do
IPC Eduardo Rodrigues do Espírito Santo
, por sua vez, confirmou que o acusado foi apresentado na delegacia juntamente com o material entorpecente, o que reforça a coerência da narrativa policial e afasta qualquer alegação de fabricação de provas.

Ainda que o acusado tenha negado os fatos, a versão apresentada por ele não se sustenta diante das provas produzidas, especialmente porque a quantidade de entorpecente apreendida, aliada à forma como foi encontrada e ao local da abordagem, evidenciam o fim comercial da droga.

Ademais, a alegação de que seria para consumo próprio se mostra inconsistente e destituída de suporte probatório mínimo, sendo inviável sua acolhida, sobretudo diante da quantidade significativa de material entorpecente apreendido.

É relevante destacar que, no âmbito dos crimes de tráfico de drogas,
os depoimentos dos agentes policiais são prova válida para embasar a condenação, desde que prestados de forma coerente e sob o crivo do contraditório, como se deu no presente caso
. A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a idoneidade da palavra de policiais, sobretudo quando inexistem indícios de suspeição ou divergências nas versões apresentadas.

A versão dos fatos apresentada pelo réu
está dissociada das demais provas
e não encontra respaldo nos elementos coligidos aos autos. Em seu interrogatório, tentou eximir-se de responsabilidade, sem, no entanto, produzir qualquer elemento que pudesse afastar a narrativa coesa e detalhada dos policiais.

Acerca do tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE APONTAM PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

1. É firme nessa Corte o entendimento de que, ‘Consoante o disposto no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente’ (RHC 94.980/RN, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/03/2021).

2. No caso, as circunstâncias da prisão do agravante efetivamente conduzem à conclusão de que os entorpecentes apreendidos destinavam-se à mercancia, isso porque ‘o imputado foi encontrado portando entorpecentes já fracionados, uma quantia significativa em notas trocadas, bem como, em sua residência, foi localizada mais droga da mesma espécie’.

3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no presente caso.

4. A pretensão de desclassificatória implicaria rever o conjunto fático-probatório constante nos autos, o que é incabível em habeas corpus.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 854.955/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DO CADERNO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A instância ordinária justificou o não reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, destacando que os testemunhos dos policiais indicando o réu envolto no submundo do tráfico de drogas, inclusive participação em organização criminosa, demonstram que ele, mesmo após a maioridade penal, continuou envolvido na criminalidade, circunstâncias a respaldar a sua dedicação na atividade criminosa e lhe vedar os benefícios do privilégio. (fl. 278).

2. Para o Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. A Corte cearense apontou fundamentos suficientes a justificar a não incidência da minorante.

4. [...], desconstituir as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório carreado aos autos, no intuito de abrigar a pretensão defensiva de incidência da minorante do tráfico privilegiado, com base na alegada não dedicação do recorrente a atividades criminosas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.812.378/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/4/2021).

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.007.561/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)”

Diante desse contexto, verifica-se que a sentença condenatória está devidamente fundamentada, não havendo qualquer motivo para sua reforma. Assim, resta mantida a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas.

2.2. Da pretendida redução da pena-base e da minorante do Tráfico privilegiado:

No concernente à pena, clama a defesa seja a reprimenda base redimensionada ao mínimo legal, bem como reconhecida em favor do réu a minorante do tráfico privilegiado, inclusive, na sua fração máxima.

Expressa o édito condenatório na parte concernente à estipulação da pena, o seguinte:

“a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal):

a.1) Culpabilidade: no caso em tela, a censurabilidade da conduta do acusado é normal para o tipo.

a.2) Antecedentes: não há provas de que o réu registre antecedentes em seu desfavor (ID Num. 92253573 -Pág. 1).

a.3) Conduta social: não há provas de fatos que a desabonem.

a.4) Personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) Motivos do crime: são próprios do crime de tráfico de entorpecentes, não podendo ser considerados para majoração da pena-base.

a.6) Circunstâncias do crime: não pesam contra o acusado.

a.7) Consequências do crime: não há elementos nos autos que indiquem que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais em crimes dessa espécie.

a.8) Natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006): conforme se verificou, foram apreendidas 1,813 KG de maconha (ID Num. 23408644 - Pág. 6), razão pela qual, em virtude da quantidade e natureza da substância, entendo que tal circunstância deve ser valorada em desfavor do acusado.

Considerando que uma circunstância judicial desfavorável pesa contra o acusado (natureza e quantidade da substância entorpecente), hei por bem fixar a pena-base acima do mínimo legal, a saber:
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

b) Circunstâncias agravantes e atenuantes

Não existem circunstâncias agravantes e atenuantes a serem valoradas nesta fase.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Não existem causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas nesta fase.

d) Pena definitiva para o crime de tráfico de drogas

Fica, portanto, o réu condenado à pena definitiva: 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625
(seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

e) Detração do período de prisão provisória

O acusado ficou preso do dia 16 de fevereiro de 2021 (ID Num. 23408644 - Pág. 1) até o dia 29 de abril de 2021 (ID Num. 26173971 - Pág. 1), totalizando 72 (setenta e dois) dias, o que deve ser debitado da pena acima fixada, conforme artigo 387, §2º, do CPP.

Assim, a pena definitiva - após a detração do período de prisão provisória - fica em 06 (seis) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

f) Regime de cumprimento de pena

O regime inicial de cumprimento para a pena de reclusão, observadas as disposições do art. 33, §2º, alínea ‘’b’’, do Código Penal, será o
SEMIABERTO.

g) Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena Incabíveis tais benefícios diante do quantum de pena cominado.

h) Valor do dia-multa

Não existem nos autos elementos que permitam aferir a condição econômica do réu, de sorte que arbitro o valor do dia multa em seu mínimo, ou seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos.”
(grifei)

Inexiste mácula na dosimetria efetuada pelo Juízo sentenciante no tocante à mensuração da pena primária.

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal,
com preponderância daqueles contidos no art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e qualidade da droga),
dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No tocante ao delito do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, colhe-se que, na primeira etapa do cálculo penal, o Juízo singular fixou ao réu
a pena-base de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa,
quantum
absolutamente razoável, diante das peculiaridade do caso concreto,
diante da
quantidade considerável
do material ilícito apreendido,
qual seja, 1,813 Kg de “maconha”.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes legais, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ademais, não foram observas atenuantes ou agravantes, tampouco causas de aumento ou de diminuição de pena, pelo que a reprimenda restou
estabilizada, em definitivo, no
quantum
basilar anteriormente imposto.

No que tange à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas,
não há que se falar em tráfico privilegiado
, uma vez que
o réu não preenche os requisitos necessários para sua concessão
. Verifica-se que, consoante fundamentação
a quo
, em consonância com a prova oral colhida,
o réu participava do comércio de entorpecentes em região amplamente reconhecida como controlada por facções criminosas. Ainda que ele negue qualquer vínculo com esses grupos, as circunstâncias do delito e a quantidade de droga apreendida indicam uma atuação que supera a de um mero traficante ocasional.

Assim, sua participação em atividades ilícitas, mesmo que de menor expressão, não autoriza a concessão do benefício do tráfico privilegiado.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo-se a sentença combalida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/03/2025